Tribunal: CARF
Processo: 10510.002779/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002779/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VULCABRAS AZALEIA-SE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
O deferimento do PERC relativo à aplicação dos recursos destinados ao
FINOR carece da comprovação de que a interessada preenche os requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VULCABRAS AZALEIA-SE,
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela unidade de origem.
No despacho de indeferimento, a autoridade entendeu que a interessada não
estaria enquadrada no art. 9o da Lei no 8.167/91. No processo administrativo no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002779/2009-48
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002779/2009-48

10510.004653/2008-27, foi constatado que a empresa é sociedade titular de projeto aprovado
como beneficiária das aplicações no FINOR (Portaria DAI/ITE no 0212/200 e Laudo
Constitutivo no 0134/2008) e é beneficiária da isenção (anos-calendário de 1998 a 2007) e
redução de 75% (anos-calendário de 2008 a 2017) do imposto de renda e adicionais. No entanto,
em consulta à Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC) da Receita Federal,
obteve-se resposta no sentido de que a interessada não participou de projetos incentivados pelo
FINOR, na modalidade daquele artigo 9o, nos exercícios de 2006 a 2008. Não se poderia afirmar,
entretanto, que ela não participasse através de um coligada ou controlada.
Diante disso, foi emitida intimação para que a interessada, no prazo de trinta dias,
esclarecesse se a declaração anteriormente prestada de enquadramento no art. 9o da Lei no
8.167/1991 era decorrente de participação societária (com pelo menos 51% do capital votante),
em empresa titular de empreendimento de setor da economia, considerado pelo Poder Executivo,
prioritário para o desenvolvimento regional. Como não houve resposta para essa intimação,
decidiu-se pelo indeferimento do pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o despacho
decisório não teceu considerações sobre os documentos trazidos aos autos. Acrescentou que a
resposta do Ministério da Integração Regional se alicerçava em e-mail enviado pelo Banco do
Nordeste em que tal instituição financeira afirma que as reservas para aplicação em projetos tem
origem em ofício encaminhado pela SUDENE ao Banco do Nordeste, com referência ao valor da
opção pelo FINOR. Essa cronologia não faria sentido algum à medida em que a opção pelo
investimento no FINOR não é feita junto à SUDENE, mas sim no momento da entrega da DIPJ
da empresa interessada. A inexistência de qualquer reserva em nome da Calçados Hispana
indicada por aquele ministério se deu, única e exclusivamente, pelo fato de a Receita Federal do
Brasil não ter deferido a aplicação dos incentivos no FINOR. Tivesse assim procedido, teria
repassado a informação ao Banco do Nordeste e, consequentemente, permitido a realização da
opção. Afirmou, ainda, que seria fundamental que a Receita Federal do Brasil promovesse a
análise efetiva da documentação apresentada, de forma a concluir, independentemente de
qualquer informação fornecida por outros órgãos da Administração Pública Federal, se ela tinha
ou não direito à opção pela aplicação de recursos no FINOR no exercício em questão. Por fim,
alternativamente, requereu que fosse determinada a realização de diligência.
A DRJ, porém, proferiu acórdão denegando o pleito. Fundamentou a decisão
atestando que incumbe ao interessado se manifestar precisamente sobre os fundamentos de fato e
direito que conferem fundamento à decisão questionada e que compete à SUDENE o exame do
enquadramento da pessoa jurídica para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 8.167/91. Houve,
portanto, ausência de contestação e provas hábeis a demonstrar que o contribuinte cumpriu as
exigências fixadas nos arts. 125 a 127 da Portaria SUDENE no 855/94.

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete os alegações contidas na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002779/2009-48

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se verifica nos autos, o despacho decisório deixou claro que os documentos
obtidos no processo administrativo no 10510.004653/2008-27 (fls. 103 a 111) tratam do direito à
isenção (anos-calendário de 1998 a 2007) e à redução de 75% (anos-calendário de 2008 a 2017)
do imposto de renda e adicionais. Trata-se, portanto, de incentivos fiscais que são incidentes
sobre o lucro da exploração. Ou seja, não têm relação com a aplicação dos recursos destinados
aos fundos previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91.
Ainda assim, de forma bastante zelosa, a unidade de origem tomou a iniciativa de
provocar o órgão central da administração tributária para que este verificasse junto ao Ministério
da Integração Regional se havia registro do enquadramento da interessada no benefício
requerido. A resposta foi negativa ressalvando a possibilidade de sua concessão no âmbito de
uma coligada ou controlada.
Diante disso, a unidade de origem intimou a empresa a esclarecer se o pretendido
enquadramento era decorrente de participação societária (com pelo menos 51% do capital
votante) em empresa titular de empreendimento considerado prioritário para o desenvolvimento
regional.
A empresa, contudo, não respondeu a intimação.
A seguir, em sua manifestação de inconformidade, quando havia nova chance de
fazer alguma comprovação do direito ao benefício, a interessada insistiu na alegação de que o
benefício estava amparado pela documentação apresentada nos autos do processo administrativo
no 10510.004653/2008-27. Mais especificamente, firmou sua argumentação no conteúdo da
Portaria DAI/ITE no 0212/2000 apontando sua correlação com a legislação que define os
empreendimentos prioritários no âmbito da SUDENE. Defendeu que essas circunstâncias não
foram devidamente analisadas pela unidade de origem. Acrescentou, ainda, que a ausência de
qualquer reserva para aplicações de projetos em seu nome junto ao Ministério da Integração
Regional teria se dado porque a Receita Federal não havia deferido o seu pedido.
Nesse contexto, a instância a quo corretamente destacou a falta de precisão dos
fundamentos contidos na manifestação de inconformidade para contestar as razões que
motivaram o despacho decisório da unidade de origem. Ademais, esclareceu que o exame
perpetrado pelo Ministério da Integração Regional não depende do deferimento do Fisco.
Com efeito, como já assentado, o benefício contido na Portaria DAI/ITE no
0212/2000 não tem relação com a aplicação dos recursos destinados aos fundos previstos no art.
9o da Lei no 8.167/91. Por outro lado, a interessada não fez prova de que fazia jus a este
benefício.
E como se ainda não tivesse compreendido as razões que pelas quais o seu pleito
foi indeferido, em sede de recurso, nada trouxe de novo. Limitou-se, apenas, a repetir o quanto
alegado na manifestação de inconformidade.
Não há, pois, como lhe dar guarida.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002779/2009-48

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital